Tribunal: TJDFT
Processo: 0728579-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS. JUSTIFICATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e suficientes à compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena.
2. Rejeitada a tese de nulidade da busca pessoal, por ter decorrido de informações repassadas pelo serviço de inteligência das forças policiais, a indicarem que o réu transportava substância ou objeto ilícitos. 3.1. Busca pessoal tanto mais justificada face a fuga empreendida pelo réu após receber mera ordem de parada dos policiais.
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 3.1. Sentença monocrática firmada em conjunto robusto de provas que demonstra autoria e materialidade delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao recorrente.
4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
5. Recurso conhecido e não provido.